Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006630-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (EMBARGADO), KETURA SHAMIRA NAVES AMIK - CPF: 039.422.641-02 (EMBARGANTE), KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK - CPF: 047.958.851-17 (EMBARGANTE), GABRIEL SALIM NAVES AMIK - CPF: 056.627.761-13 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – SANEAMENTO DO VÍCIO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não obstante a existência de contradição no julgado, esta não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KETURA SHAMIRA NAVES AMIK E OUTROS, contra o acórdão, de Id. n.o 153116165, proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, no julgamento do RAI no 1006630-09.2022.8.11.0000, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado.

Em suas razões, de Id. n.o 154205191, a parte embargante aduz que há contradição no julgado em relação à ementa e premissa menor que indicam a manutenção da decisão combatida, quando o recurso foi provido para reformá-la.

Prossegue afirmando que há omissão no caso, pois o embargado não possui a propriedade do imóvel, mas tão somente a posse e que o feito deveria ser extinto em razão de o embargado deixar de atender o chamado quando instado a se manifestar acerca do prosseguimento do feito. Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a aplicação de efeitos infringentes.

Contraminuta de Id. n.o 156279187.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que procede em parte a pretensão dos embargantes, uma vez que, realmente, houve contradição na ementa e premissa menor.

Ao recurso interposto pelo embargado foi dado provimento para

afastar o bloqueio levado a efeito no imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Barra do Garças – MT, sob n.o 40.142. Isso porque, após análise dos autos, compreendi pela necessidade de dilação probatória e ausência dos requisitos do art. 300 para a concessão da tutela antecipada, no entanto o feito restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
”

Seria o caso de listar sobre a
reforma
e não manutenção da decisão combatida.

Assim, o vício merece ser sanado, no entanto, não obstante a existência de contradição no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Quanto ao fato de o embargado não ter atendido comando de manifestar em relação ao prosseguimento do feito, isso, por si só, não tem o condão de ensejar a extinção do feito. É assim porque o alerta foi lançado em razão das partes terem requerido a suspensão do processo para possível composição, senão vejamos:

“Considerando a informação inserida no Termo de Audiência de Id. n.o 138057684, em razão da tentativa de composição entre as partes, defiro a suspensão a suspensão do feito até o dia 06.09.2022.

Ultrapassada esta data, intime-se as partes para se manifestar quanto à realização da tratativa e o interesse no prosseguimento do feito.”

Por consequência do procedimento, caso as partes celebrassem um acordo o feito retornaria para sua homologação e extinção e, não sendo este o caso, o mesmo seria concluso para a elaboração do voto e julgamento desta c. Câmara.

Quanto ao questionamento acerca da comprovação da propriedade ou posse do embargado, tal tese não foi adotada no fundamento do
decisum
porque, na sede de cognição sumária permitida a via recursal, foi constatada a necessidade do aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que apurar a regularidade e o alegado vício de consentimento.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar omissão apontada, retificando a ementa e premissa menor, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023